Tribunal: TJSP
Processo: 2256276-72.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Voto 8841
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença oriundo de ação de despejo cumulada com cobrança. Ação proposta em face do devedor e dos fiadores. Executada que, na condição de fiadora, teve imóvel no qual reside penhorado. Apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, a qual, antes de ser apreciada, foi atravessado com petição de acordo dos Exequentes, da Executada e de seus

Ementa:
Voto 8841
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença oriundo de ação de despejo cumulada com cobrança. Ação proposta em face do devedor e dos fiadores. Executada que, na condição de fiadora, teve imóvel no qual reside penhorado. Apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, a qual, antes de ser apreciada, foi atravessado com petição de acordo dos Exequentes, da Executada e de seus respectivos patronos, com desconto de 50% do valor da dívida e para que fosse alienado livremente o bem, com liberação de parte do imóvel que sobejar o valor acordado. Executada que paga quantia vultuosa referente a primeira parcela do acordo. Juízo originário que chama o feito e decide a impugnação em favor da Executada em detrimento do acordo realizado seis meses após iniciado o mesmo, outorgando à Executada a possibilidade de desistir do pacto avençado. Impossibilidade. Ao verificar a existência de acordo devidamente costurado entre as partes e seus procuradores, o Juízo tem por obrigação não intervir no feito desequilibrando os termos apresentados. Realizada a transação, as partes expressamente renunciam ao direito de ter o feito apreciado, uma vez que escolheram como resultado para a demanda o acordo apresentado para homologação. Se as partes houveram por bem transigir entre si, cada uma cedendo em seus direitos na busca de um denominador em comum, não soa razoável que o pacto seja alterado a ponto de ser julgado após a apresentação da minuta de acordo e com cumprimento iniciado pela Executada por sua própria deliberação. Decisão anulada com a homologação do acordo apresentado. RECURSO PROVIDO

Voto 8840
Agravo de instrumento. Executada que agravou da decisão que acolheu seu pedido de impugnação após a apresentação de acordo, pretendendo a liberação da sua condição de fiadora por ter ocorrido a novação da dívida após a realização de acordo do qual não teria participado. O provimento do agravo de instrumento dos Exequentes para anular a decisão que acolheu a impugnação e homologar o acordo apresentado pelas partes e seus procuradores causou a perda superveniente do objeto do presente recurso. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000969917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256276-72.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MO
QOM YENG, VANESSA KAVEY MO, VIVIAN KAYAN MO, VICTOR
JYNLOON MO e CHAN LAI HAR, é agravada FELISBINA LEITE BRUNO DE
CARVALHO.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2256276-72.2019.8.26.0000 -Voto no 8841
2
Agravo de Instrumento no 2256276-72.2019.8.26.0000
Agravantes: Mo Qom Yeng, Vanessa Kavey Mo, Vivian Kayan Mo, Victor
Jynloon Mo e CHAN LAI HAR
Agravado: FELISBINA LEITE BRUNO DE CARVALHO
Interessados: X CARET BAR E LOUNGE LTDA. ME, JACOB FICHMAN e
Fábio Bruno de Carvalho
Comarca: São Paulo
Voto no 8841
Voto 8841
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença oriundo
de ação de despejo cumulada com cobrança. Ação proposta
em face do devedor e dos fiadores. Executada que, na
condição de fiadora, teve imóvel no qual reside penhorado.
Apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença,
a qual, antes de ser apreciada, foi atravessado com petição
de acordo dos Exequentes, da Executada e de seus
respectivos patronos, com desconto de 50% do valor da
dívida e para que fosse alienado livremente o bem, com
liberação de parte do imóvel que sobejar o valor acordado.
Executada que paga quantia vultuosa referente a primeira
parcela do acordo. Juízo originário que chama o feito e
decide a impugnação em favor da Executada em detrimento
do acordo realizado seis meses após iniciado o mesmo,
outorgando à Executada a possibilidade de desistir do pacto
avençado. Impossibilidade. Ao verificar a existência de
acordo devidamente costurado entre as partes e seus
procuradores, o Juízo tem por obrigação não intervir no
feito desequilibrando os termos apresentados. Realizada a
transação, as partes expressamente renunciam ao direito de
ter o feito apreciado, uma vez que escolheram como
resultado para a demanda o acordo apresentado para
homologação. Se as partes houveram por bem transigir
entre si, cada uma cedendo em seus direitos na busca de um
denominador em comum, não soa razoável que o pacto seja
alterado a ponto de ser julgado após a apresentação da
minuta de acordo e com cumprimento iniciado pela
Executada por sua própria deliberação. Decisão anulada
com a homologação do acordo apresentado. RECURSO
PROVIDO
Voto 8840
Agravo de instrumento. Executada que agravou da decisão
que acolheu seu pedido de impugnação após a apresentação
de acordo, pretendendo a liberação da sua condição de
fiadora por ter ocorrido a novação da dívida após a
realização de acordo do qual não teria participado. O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2256276-72.2019.8.26.0000 -Voto no 8841
3
provimento do agravo de instrumento dos Exequentes para
anular a decisão que acolheu a impugnação e homologar o
acordo apresentado pelas partes e seus procuradores causou
a perda superveniente do objeto do presente recurso.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
I - Relatório
Trata-se de cumprimento de sentença iniciado por Mo Qom Yeng
e outros, em face de Felisbina Leite Bruno de Carvalho e outros, oriundo de ação de
despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de alugueis.
Após a procedência da demanda na fase de conhecimento, os
Exequentes iniciaram cumprimento de sentença postulando pelo recebimento de R$
286.190,67 (duzentos e oitenta e seis mil, centos e noventa reais e sessenta e sete
centavos).
No decorrer da fase executória houve a constrição de imóvel de
propriedade da fiadora, Felisbina Leite Bruno de Carvalho, a qual apresentou
impugnação ao cumprimento de sentença alegando a impenhorabilidade do bem de
família.
Transcorrido algum tempo, antes mesmo de ser apreciada a
impugnação, os Exequentes, a Executada e seus respectivos procuradores
apresentaram petição conjunta na qual acordaram que a dívida que já perfazia o
montante de R$ 478.926,40 (quatrocentos e setenta e oito mil e novecentos e vinte e
seis reais e quarenta centavos) seria quitada com o pagamento de R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais), divididos em duas parcelas, sendo a primeira de R$
80.000,00 (oitenta mil reais) à vista, e a segunda de R$ 170.000,00 (cento e setenta
mil reais) que poderia ser paga em até seis meses com a venda do imóvel penhorado
que possui valor estimado de mercado em R$ 617.951,07 (seiscentos e dezessete mil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2256276-72.2019.8.26.0000 -Voto no 8841
4
novecentos e cinquenta e um reais e sete centavos).
Antes de realizada a homologação, a Executada se adiantou e
pagou a primeira parcela de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
Contudo, após receber o pedido de homologação de acordo que já
estava em andamento, o MM. Juízo houve por bem chamar o feito e acolher
parcialmente a impugnação apresentada pela Executada para reconhecer a
impenhorabilidade do imóvel penhorado, oferecendo, ainda, a possibilidade para que
a Executada desistisse do acordo realizado.
Ambas as partes recorreram da decisão em apreço.
Os Exequentes interpuseram o agravo de instrumento no
2256276-72.2019.8.26.0000, no qual postulam a reforma da decisão de acolhimento
parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, para manter a penhora do
imóvel tal como realizada e para homologar o acordo firmado entre as partes.
Referido recurso foi recebido com a concessão da tutela de urgência para a
constrição sobre o bem penhorado até o julgamento final do recurso.
A Executada, por sua vez, interpôs o agravo de instrumento no
2255891-27.2019.8.26.0000, pretendendo o reconhecimento da sua ilegitimidade
para figurar no polo passivo da demanda ante a novação da dívida após o devedor
principal firmar termo de confissão de dívida sem a sua participação, o que seria
suficiente para exonerá-la da fiança.
Ambos os recursos foram contraminutados pelas partes adversas.
É a síntese do necessário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2256276-72.2019.8.26.0000 -Voto no 8841
5
II Fundamentação
O recurso manejado pelos Exequentes comporta provimento,
enquanto o agravo de instrumento da Executada não deve ser conhecido por perda
superveniente de objeto.
Inicialmente, é mister destacar que diferentemente do quanto
alegado pela Executada, o cumprimento de sentença não se sustenta em termo de
confissão de dívida do qual não participou.
A sentença que deu origem ao cumprimento de sentença e a
planilha apresentada com a exordial que iniciou a fase executória demonstram que a
dívida decorre de alugueis e IPTU não pagos, multa contratual e honorários
sucumbenciais.
Ocorre que para o pagamento de três meses de aluguel foi
convencionado prazo distinto, sem ter ocorrido a novação da dívida, inexistindo
razão para a alegação de ilegitimidade passiva por desconhecimento do termo em
apreço.
Superada essa questão, resta patente que após a apresentação de
impugnação ao cumprimento de sentença, as partes transacionaram e apresentaram
acordo para homologação judicial.
Note-se que a transação formulada pelas partes e por seus
respectivos advogados é dotada de bilateralidade e reciprocidade, com a concessão
de ambas as partes com finalidade de extinção do feito nos exatos termos acordados,
abrindo mão de provimento jurisdicional que não seja a homologação do acordo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2256276-72.2019.8.26.0000 -Voto no 8841
6
Não bastasse, após a apresentação conjunta do pedido, a
Executada, por sua conta e risco, iniciou o cumprimento do pacto, pagando vultuosa
quantia referente a primeira parcela do acordo, o que novamente reafirma a sua
intenção em extinguir o feito nos exatos moldes da transação costurada com os
credores do débito.
Diante dos fatos apresentados, ao chamar o feito e analisar a
impugnação ao cumprimento de sentença em favor da Executada, possibilitando que
fosse apresentada desistência do acordo avençado, o Juízo originário desequilibrou
os termos anteriormente apresentados e ignorou a intenção expressa das partes em
resolver o feito consoante constava do acordo apresentado.
Se as partes houveram por bem transigir entre si, cada uma
cedendo em seus direitos na busca de um denominador em comum, não soa razoável
que o feito seja alterado a ponto de ser julgado após o acordo formulado entre as
partes com cumprimento iniciado pela Executada por sua própria deliberação.
Isto posto, o agravo de instrumento no 2256276-72.2019.8.26.0000
comporta provimento para anular a decisão recorrida e homologar o acordo
apresentado por ambas as partes.
Por conseguinte, uma vez que o agravo de instrumento no
2255891-27.2019.8.26.0000 trata apenas da liberação da Executada da condição de
fiadora, o provimento ao agravo de instrumento dos Exequentes que levou à
anulação da decisão resulta na perda superveniente do objeto do presente recurso
que não deve ser conhecido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2256276-72.2019.8.26.0000 -Voto no 8841
7
III - Conclusão
Diante do exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao
agravo de instrumento no 2256276-72.2019.8.26.0000; e, NÃO CONHEÇO do
agravo de instrumento no 2255891-27.2019.8.26.0000, nos termos do art. 932, III,
do Código de Processo Civil.
L. G. Costa Wagner
Relator